Tribunal: TJMT
Processo: 1006119-11.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006119-11.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Requisição de Pequeno Valor - RPV, Indenização por Dano Material, Pagamento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEBORA FERREIRA MACHADO - CPF: 016.943.895-37 (ADVOGADO), PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 00.740.696/0001-92 (AGRAVANTE), FABIO MENDONCA E CASTRO - CPF: 839.417.621-68 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO MACHADO CUNHA - CPF: 585.341.131-49 (ADVOGADO), YURI FREITAS CARVALHO MACHADO CUNHA - CPF: 038.170.581-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVADO), LUIS FELIPE AVILA PRADO - CPF: 515.115.170-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – MANDADO MONITÓRIO EXPEDIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 701, CAPUT, DO CPC – NÃO APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIO – AUSÊNCIA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – DEVER DA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA COM BASE NO ART. 85, § 3o, I, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Na ação monitória, caso o cumpra voluntariamente o mandado, no tempo e modo oportunos, os honorários advocatícios serão fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor dado à causa, nos termos do art. 701, caput, do CPC), contudo, caso não haja o aludido pagamento voluntário, consoante visto na espécie, a fixação da verba honorária deve se dar nos moldes da regra geral posta do CPC, em seu art. 85, §2o ou 3o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda,
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína, que, nos autos da Ação Monitória convertida em Título Executivo n. 1000912-29.2017.8.11.0025
, entendeu por afastar a majoração dos honorários advocatícios sob o fundamento de que a ação monitória não foi embargada e, portanto, manter o percentual de 5% inicialmente fixado
.

Inconformada, a agravante sustenta que o agravado permaneceu inerte ao comando judicial, não cumprindo com a determinação do pagamento do débito ou apresentação de embargos monitórios, havendo, pois, a constituição de pleno direito das cártulas como título executivo judicial.

Segue sustentando que, o devedor não realizou o pagamento de forma voluntária, razão pela qual faz jus à fixação da verba honorária com base no art. 85, § 3o, I, do CPC e não nos termos do art. 701, do mesmo
codex
.

Pugna pela reforma da r. decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta (id.
125971663
).

Sem intervenção da Procuradoria-Geral da Justiça (art. 178, do CPC).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa
PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda,
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína, que, nos autos da Ação Monitória convertida em Título Executivo n. 1000912- 29.2017.8.11.0025
, entendeu por afastar a majoração dos honorários advocatícios sob o fundamento de que a ação monitória não foi embargada e, portanto, manter o percentual de 5% inicialmente fixado
.

Inconformada, a agravante pretende a reforma da decisão invectivada.

Cinge-se dos autos que, a Agravante ajuizou ação monitória em desfavor do Município de Juína, visando ao recebimento de R$ 32.949,07 (trinta e dois mil, novecentos e quarenta e nove reais e sete centavos), oriundo do fornecimento de materiais hospitalares ao Fundo Municipal de Saúde, vinculado à citada municipalidade.

Requereu, assim, fosse determinada a expedição de mandado monitório, dirigido ao Prefeito do Município de Juína- MT, na pessoa do seu representante judicial, para pagamento no prazo de 2 (dois) meses.

Ao receber o feito, assim decidiu o Juízo
a quo:

“(...) 3. Defiro
a expedição do mandado de pagamento, concedendo aos réus o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa (artigo 701, NCPC), anotando-se, nesse mandado, que havendo pagamento no prazo, ficarão isentos de custas e dos honorários advocatícios fixados.

4.
Conste, ainda, que nesse prazo, os réus poderão oferecer embargos, bem como que caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, nos termos do artigo 701, § 2o, do Novo Código de Processo Civil. (...)”

Devidamente citado, o réu quedou-se inerte (id. 16227357 – autos de origem), motivo pelo qual a douta magistrada
a quo
constituiu as cártulas de pleno direito como título executivo judicial (id. 33103889 – autos de origem).

Posteriormente, a autora requereu a majoração dos honorários advocatícios fixado na decisão inicial, para o mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, contudo, a d. magistrada indeferiu, sob o fundamento de que a ação não fora embargada (id. 78789688 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que o agravado permaneceu inerte ao comando judicial, não cumprindo com a determinação de pagamento do débito ou apresentação de embargos monitórios, havendo constituição de pleno direito das cártulas como título executivo judicial.

Segue sustentando que o devedor não realizou o pagamento de forma voluntária, razão pela qual faz jus a fixação da verba honorária com base no art. 85, §2o, do CPC e não nos termos do art. 701 do mesmo
codex
. Pugna pela reforma da r. decisão.

Pois bem.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 701,
caput
, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que
“Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento
e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa
”
(Negritei).

À vista disso, na ação monitória, caso o cumpra voluntariamente o mandado, no tempo e modo oportunos, os honorários advocatícios serão fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor dado à causa (art. 701/CPC).

Contudo, caso não haja o aludido pagamento voluntário, consoante visto na espécie, a fixação da verba honorária deve se dar nos moldes da regra geral posta do CPC, em seu art. 85, § 2o ou 3o e não com espeque no art. 701.

Isso porque a fixação dos honorários no percentual dito no art. 701,
in fine
, do CPC, nada mais é do que uma
benesse
concedida ao réu na ação monitória, o que definitivamente não é o caso dos autos, ante o não pagamento voluntário da obrigação.

Assim, o entendimento majoritário, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, é no sentido de que a inércia do réu basta para a condenação ao pagamento de honorários com fulcro no art. 85, 2o ou 3o, do CPC.

Nesse norte, é o ensinamento de Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa,
verbis
:

A inércia do réu já basta para condenação ao pagamento de honorários
: “Ainda que não embargada a ação monitória, dando o réu causa à demanda pelos simples fato de, citado, permanecer inadimplente, obrigando o credor a executá-la, é de se lhe impor os ônus sucumbenciais, na forma do art. 20 da lei adjetiva civil”. (STJ-4a T., Resp 418.172, Min. Aldir Passarinho Jr., j. 21.5.02, DJU 26.08.02).

(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 43a Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2011 – negritei)

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios,
verbis
:

AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.

I -
Os honorários de 5% previstos no art. 701, caput, do CPC são para a hipótese de pagamento espontâneo pelo réu, no prazo legal de 15 dias
.

II -
Constituído de pleno direito o título executivo judicial, visto que não realizado o pagamento, serão fixados honorários advocatícios, com base no art. 85, §2o, do CPC
.

III - Apelação provida.

(TJDFT, RAC n. 0703980-86.2017.8.07.0020, 6a Turma Cív., Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 4.7.2018) (Negritei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DECRETAÇÃO DE REVELIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

- No procedimento da ação monitória, que se rege pelos arts. 700, do CPC e seguintes, o efeito da falta de manifestação do réu não é a revelia, mas a constituição de pleno direito do título executivo judicial, exatamente como determinou o Juízo a quo, em observância ao art. 701, §2o, do CPC.

-
No tocante aos honorários, após a constituição do título, a regência da sua fixação é a do art. 85, do CPC, da mesma forma como cumprimento de sentença, o que deixou de ser observado na decisão recorrida
.

(TJRS, RAI n. 70078343183, 17a Câm. Cív., Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, 12.07.2018) (Negritei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM" – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – CABIMENTO – CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO – RÉU REVEL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §2o DO CPC/15.

[...]

- Nos termos do art. 701, §2o, do CPC/15, e em respeito ao princípio da causalidade, devem ser fixados honorários sucumbenciais quando a parte ré, devidamente citada, não efetua o pagamento voluntário do mandado inicial, bem como não apresenta embargos.

-
Constituído de pleno direito o título executivo judicial, visto que não realizado o pagamento, serão fixados honorários advocatícios, com base no art. 85, §2o, do CPC
.

(TJMG, RAC n. 1.0024.14.323603-2/001, 17a Câm. Cív., Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 28.3.2019) (Negritei).

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS NÃO APRESENTADOS – CONVERSÃO DO MANDADO INICIAL MANDADO EXECUTIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – CABIMENTO.

A decisão que converte o mandado inicial em executivo e constitui de pleno direito o título executivo judicial, face a não-realização do pagamento, deve fixar honorários advocatícios de sucumbência
.

(TJMT, RAI n. 1004268-68.2021.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Márcio Vidal, j. 13.9.2021) (Negritei).

Dessa forma, com a devida vênia, tenho que o Juízo singular não agiu com o costumeiro acerto no caso em voga, pois, constituído de pleno direito o título executivo judicial, visto que não realizado o pagamento, devem ser fixados honorários advocatícios,
in casu,
com base no art. 85, § 3o, I, do CPC.

Pelos fundamentos delineados, tenho que a r. decisão merece ser reformada, para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento manejado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023